Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0704953-28.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA suscitou o presente conflito positivo de competência em relação ao i. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL e o i. JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. Assevera que o seu pedido de recuperação judicial (proc. no 2008.01.1.103082-9) tramita perante o i. Juízo Especializado e, não obstante tal circunstância, o i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (proc. no 0000735-73.2014.8.07.0001) e dos atos tendentes a atingir o seu patrimônio. Discorre sobre a configuração do conflito positivo de competência na espécie e defende que é de competência exclusiva do Juízo Universal decidir sobre atos de expropriação de seus bens. Pede liminarmente a suspensão da execução ou ao menos dos atos constritivos, assim como a designação do i. Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao final, postula “seja reconhecido o conflito de competência vertente, declarando-se a competência do MM. Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para os atos de execução e expropriação de bens da Suscitante” (id. 32804534, pág. 29). É o breve relato. Decido. A r. decisão (id. 32804538) que motivou o presente conflito de competência foi proferida em 02/12/2021 no cumprimento de sentença (proc. no 0000735-73.2014.8.07.0001) proposto por MÔNICA LUCI VIRGINIO DA SILVA contra a suscitante VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), in verbis: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 106995837) alegando, em suma, que: o valor do débito deve ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial; não é cabível a imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois está impossibilitada de realizar pagamento fora do âmbito da recuperação judicial; o processo deve ser suspenso até o encerramento da recuperação judicial. Oferece à penhora crédito relativo à ação judicial. A exequente apresentou resposta à impugnação (ID 108413572), refutando todas as alegações. Em relação ao crédito ofertado à penhora, relatou que no já existem outras penhoras no rosto dos autos do processo indicado pela executada. Requereu que caso venha a ser deferida a penhora seja verificado se efetivamente existe valor suficiente para satisfazer a obrigação. Pede que os autos sejam remetidos à Contadoria para a atualizar o valor do débito, incluindo-se os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. É o relato. Decido. O juízo não está garantido e não se verifica a relevância da fundamentos apresentados pela executada. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A alegação de que o valor do débito deve ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial já foi analisada por meio da decisão de ID 101795504, contra a qual a executada interpôs o AGI no 0732497-25.2021.8.07.0000, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido e aguarda julgamento (ID 107436707). É incabível, portanto, a rediscussão desta questão nestes autos. Não procede a alegação de que a executada está impossibilitada de realizar o pagamento voluntário do débito. Conforme relatado na decisão de ID 101795504, a recuperação judicial já foi extinta, tendo a executada interposto apelação que foi improvida e embargos de declaração na apelação, os quais também foram improvidos, estando os autos do recurso aguardando o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração. Naquela decisão também foi ressaltado que o Juízo da recuperação judicial está indeferindo os pedidos de habilitação de crédito, sob o fundamento que a recuperação judicial foi extinta. Portanto, inexiste o óbice alegado, inclusive, porque eventual recurso a ser interposto contra o acórdão que negou provimento a apelação não terá efeito suspensivo. Assim, diante da inércia da executada em realizar o pagamento voluntário no prazo legal, são devidos a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Face o exposto, rejeito a impugnação. À exequente para informar expressamente sobre o interesse na penhora do crédito indicado pela executada. Advirto que cabe à exequente diligenciar por seus próprios meios para aferir os valores das outras penhoras anotadas no rosto dos autos do processo mencionado pela executada. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” A Viplan defende a existência de conflito positivo de competência, pois o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos tendentes a atingir o seu patrimônio, no entanto, diante da sua recuperação judicial, é do i. Juízo Especializado a competência exclusiva para decidir sobre atos de expropriação de seus bens. No entanto, é patente que não há conflito positivo de competência, art. 66, inc. I, do CPC, em que dois ou mais Juízes se declaram competentes para decidir o mesmo processo, nem mesmo implicitamente. Isso porque o processo de recuperação judicial da Viplan já foi encerrado, inclusive, e o i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, ao manifestar-se sobre agravo interno interposto pela Viplan da decisão desta Relatoria que não conheceu do CCP 0707509-37.2021.8.07.0000, em idêntica controvérsia, reconheceu expressamente o encerramento do juízo universal e, por conseguinte, da competência daquele Juízo, conforme se infere do trecho abaixo transcrito (id. 25929876, daqueles autos): “[...] Cabe informar que foi prolatada sentença, datada de 05/06/2014, julgando-se encerrada a recuperação judicial com esteio no art. 63 da Lei no 11.101/2005, tendo a empresa recuperada apresentado recurso de apelação, recebida em duplo efeito. Os autos foram remetido em 28/04/2015, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual negou provimento ao recurso de apelação [...]. Todavia, o acórdão ainda não transitou em julgado, especialmente porque foram opostos embargos de declaração, os quais se encontram aguardando julgamento. Assim, considerando o encerramento da recuperação e a ausência de efeito suspensivo à sentença de encerramento, restou encerrada o juízo universal e, por conseguinte, a competência deste juízo. [...] Antes o exposto, verifica-se que este juízo não é competente para o julgamento da demanda, porque a recuperação judicial já foi encerrada e porque a sentença de quebra foi suspensa pelo segundo grau”. Acrescente-se que, em consulta processual a APC 0039678-30.2008.8.07.0015, relativa ao processo de recuperação judicial, vê-se que os embargos de declaração acima mencionados pelo MM. Juiz foram julgados e rejeitados pela e. 1a Turma Cível no acórdão no 1383244, de 11/11/2021, e a Viplan opôs novos embargos de declaração em 23/11/2021, ainda pendentes de julgamento. Sobre o conflito positivo de competência, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Forense, 57a ed., pág. 262, in verbis: “[...] Para dar surgimento ao conflito positivo, não é necessário que haja decisão expressa de um ou de ambos os juízes a respeito da própria competência e da incompetência do outro. Basta que os diferentes juízes pratiquem atos em causa idêntica, com reconhecimento implícito da própria competência, como se dá, por exemplo, quando o mesmo inventário é requerido perante dois juízes diferentes e ambos lhe dão curso.” Cotejada a lição doutrinária acima destacada com os presentes autos, constata-se que não há dois Juízes reconhecendo a sua competência, com a prática de atos em causas idênticas, a configurar o conflito positivo. Ao contrário, o i. Juízo da Vara de Falências afirmou textualmente que “considerando o encerramento da recuperação e a ausência de efeito suspensivo à sentença de encerramento, restou encerrada o juízo universal e, por conseguinte, a competência deste juízo”. Portanto, repise-se, não há conflito positivo de competência na espécie. Em verdade, a insurgência da parte suscitante contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o que não foi feito, conforme se constata daquele processo originário. E é evidente que não pode se valer do presente conflito como sucedâneo recursal, por falta de amparo na legislação processual. Por derradeiro, para que não se alegue omissão, o julgado do e. STJ invocado nos presentes autos não representa precedente vinculante, de observância obrigatória. Nesses termos, não conheço do presente conflito positivo de competência, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora